Tribunal: TJSP
Processo: 2183176-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.